Tribunal: STF
Processo: RHC 64873
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-20
Data de publicação: 1987-02-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO AO ART. 50, DA LEI N. 6766,
DE 1979. CRIME PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. APELAÇÃO INTERPOSTA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. HIPÓTESE EM QUE A DETERMINAÇÃO DO TERMO 'A QUO' DO
PRAZO PRESCRICIONAL PENDE DE EXAME DA PROVA. HAVERA, ASSIM, ESPACO,
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, AO DESATE DA QUESTÃO, O QUE NÃO OCORRE,
QUANTO AO 'HABEAS CORPUS'. RECURSO DESPROVIDO.